Tribunal: TJMT
Processo: 1012478-69.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012478-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), RICARDO JOSE SCHAEDLER - CPF: 046.862.481-32 (AGRAVANTE), SOELI APARECIDA PAULUK SCHAEDLER - CPF: 022.440.781-32 (AGRAVANTE), LUIZ PEDRO MASSIGNANI JUNIOR - CPF: 969.028.929-20 (AGRAVADO), PEDRO GABRIEL OLIVEIRA SOUZA - CPF: 073.299.235-40 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução, por ausência de garantia do juízo. Agravantes alegam que entregaram cheques caução em razão de relação comercial, cujo débito já teria sido quitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a execução estava suficientemente garantida para viabilizar a concessão de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a presença dos requisitos para a tutela provisória e a efetiva garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução idônea.

4. A mera indicação de bens à penhora não supre a exigência de garantia do juízo.

5. Inexistente a formalização da garantia, inviável a concessão do efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a efetiva garantia do juízo, não sendo suficiente a mera indicação de bens à penhora. 2. Inexistente a formalização da penhora ou caução, deve ser indeferido o pedido de suspensão da execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 839 e 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1027048-31.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Soeli Aparecida Pauluk Schaedler e Ricardo José Schaedler
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos da ação de embargos à execução nº 1000503-77.2025.8.11.0088, conta decisão que não concedeu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

A parte Agravante contextualiza o recurso, narrando que firmou parceria com o Agravado, Sr. Luiz Pedro Massignani Junior, que se apresentou como representante da empresa GRB Agroprotein (CNPJ: 33.297.689/0001-17), fornecedora de insumos agrícolas como fertilizantes, adubos, herbicidas, sementes, entre outros, e, “Como condição para a entrega dos insumos, o Agravado exigiu cheques caução dos Agravantes, os quais seriam devolvidos após a quitação dos custos. Diante da relação de confiança entre as partes, inclusive por se tratar de parentes de segundo grau os Agravantes entregaram cheques, com datas de emissão em branco, uma vez que realizaram as compras em outubro/2020, com pagamento para abril/2021, ou seja, se preenchido a data de emissão, iria ultrapassar o período de 06 meses para apresentação do cheque.” (Id.
281481867
- Pág. 3)

Informa que “Após a colheita da safra 2020/2021, todas as obrigações financeiras junto à empresa GRB AGROPROTEIN foram quitadas. Apesar disso,
os três cheques caução não foram devolvidos pelo Agravado, conforme era o combinado entre as partes
. A relação de parceria continuou até o início de 2025, quando, em 31 de janeiro, ao consultar seu extrato bancário, a Agravante a Sra. Soeli constatou tentativas de compensação do cheque n.º 000612 nos dias 22 e 24 daquele mês. Após obter a microfilmagem junto ao banco, confirmou que se tratava do mesmo cheque entregue em outubro/2020 como garantia, cuja obrigação já havia sido integralmente quitada.”

Assevera que “A relação de parceria continuou até o início de 2025, quando, em 31 de janeiro, ao consultar seu extrato bancário, a Agravante a Sra. Soeli constatou tentativas de compensação do cheque n.º 000612 nos dias 22 e 24 daquele mês. Após obter a microfilmagem junto ao banco, confirmou que se tratava do mesmo cheque entregue em outubro/2020 como garantia, cuja obrigação já havia sido integralmente quitada.”

Menciona que “os Agravantes foram intimados da Ação Executiva, onde prontamente apresentaram os Embargos a Execução (Autos de nº 1000503- 77.2025.8.11.0088).
No Embargo, foi requerida a concessão do Efeito Suspensivo aos Embargos, sendo devidamente garantido o juízo e demonstrado os requisitos necessários para a concessão
.”

Assevera que estão presentes os pedidos para concessão do efeito suspensivo, mormente porque a execução encontra-se garantida.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo para suspender a ação de execução. No mérito pugna pela reforma da decisão para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de suspensão da execução até a resolução dos embargos.

Liminar deferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A parte agravante sustenta que a execução está devidamente garantida e, com base no art. 919, §1º, do CPC, requer a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Entretanto, para que tal efeito seja concedido, é imprescindível a análise dos requisitos previstos no referido dispositivo legal, os quais exigem a presença dos elementos necessários à concessão da tutela provisória, além da garantia da execução por meio de penhora, depósito ou caução fidejussória.

No presente caso, após minuciosa análise dos autos, constata-se a ausência de comprovação da efetiva garantia da execução, uma vez que há apenas a indicação de bens passíveis de penhora, sem a formalização necessária.

Cumpre destacar, ainda, o disposto no art. 839 do CPC, segundo o qual “Considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia”

Dessa forma, verifica-se que não houve a devida formalização da garantia nos autos, sendo insuficiente a simples indicação de bens à penhora, o que inviabiliza a aplicação do art. 919, §1º, do CPC.

Sobre a questão já me pronunciei:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO – MERA INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Os embargos à execução opostos pelo devedor em regra não terão efeito suspensivo, sendo apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, § 1º, do CPC/15. Ausentes qualquer um desses elementos, como é o caso da ausência de garantia do juízo, pois
, a mera indicação de bens à penhora não basta, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser indeferido o pedido.
(N.U 1027048-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e
REVOGO
a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025